Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-62.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA E DE LAUDO PERICIAL. APOLOGIA AO CRIME. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PUBLICIDADE. INERÊNCIA AO TIPO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenou o réu pelo crime de apologia ao crime (art. 287 do Código Penal) e o absolveu das imputações de integrar organização criminosa (art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013) e de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal). O recorrente pleiteia a condenação pelos crimes absolvidos e a exasperação da pena-base do delito pelo qual houve condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se as provas dos autos, consistentes majoritariamente em postagens em redes sociais e depoimentos de policiais, são suficientes para comprovar a integração do réu em organização criminosa, com estrutura ordenada e divisão de tarefas; (ii) verificar se fotografias e vídeos que exibem o acusado com supostas armas de fogo, sem a apreensão dos artefatos e a realização de perícia, constituem prova apta a fundamentar a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo; e (iii) analisar a possibilidade de exasperação da pena-base do crime de apologia, em razão da ampla divulgação em plataformas digitais e da postura do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração do delito de organização criminosa, é imprescindível a comprovação de uma associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informal. No caso, embora existam indícios de uma relação de proximidade entre o réu e outros indivíduos, bem como a exaltação de um estilo de vida marginal, as provas não demonstram, com a certeza necessária, a existência de uma estrutura organizada com funções definidas, devendo a absolvição ser mantida em observância ao princípio in dubio pro reo.
4. A materialidade delitiva do crime de posse de arma de fogo não foi comprovada. A ausência de apreensão do armamento e, consequentemente, de laudo pericial que ateste sua potencialidade lesiva, impede a formação de um juízo condenatório seguro. As fotografias e vídeos publicados em redes sociais, por si sós, não são suficientes para afastar a dúvida razoável sobre se os objetos exibidos eram armas de fogo reais ou meros simulacros.
5. A utilização de redes sociais para a prática do crime de apologia (art. 287 do Código Penal) é inerente ao elemento "publicamente" do tipo penal. Valorar tal circunstância para exasperar a pena-base configuraria bis in idem. Ademais, a "postura desafiadora" do agente, mencionada pela acusação, traduz-se em impressão subjetiva, inapta a fundamentar, isoladamente, o agravamento da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de organização criminosa (Lei no 12.850/2013) demanda prova robusta e inequívoca da existência de uma estrutura ordenada com divisão de tarefas, não bastando, para tanto, a demonstração de relação de proximidade entre os agentes ou a ostentação de símbolos e estilo de vida marginal em redes sociais. 2. A ausência de apreensão da arma de fogo e de laudo pericial que comprove sua potencialidade lesiva obsta a condenação pelos crimes previstos na Lei no 10.826/2003, pois as imagens veiculadas em mídias sociais, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não permitem afastar, com segurança, a possibilidade de se tratar de simulacro, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. A ampla divulgação da conduta em redes sociais, por ser inerente ao caráter público do crime de apologia (art. 287 do CP), não justifica a exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 59 e 287; Código de Processo Penal (CPP), art. 386, VII; Lei no 12.850/2013, art. 1o, § 1o, e art. 2o; Lei no 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1976368, 0712724-64.2021.8.07.0009, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.